Tribunal: TJSP
Processo: 1001840-90.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 2. Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ – Resp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2016. 3. Tarifas de avaliação e de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 2. Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ – Resp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2016. 3. Tarifas de avaliação e de registro. Valores não abusivos. Cobranças mantidas. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 5. Seguro Prestamista e "parcela premiável" (título de capitalização). A despeito de, nos contratos bancários, o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro restritivamente à determinada seguradora imposta pelo contratado, no caso não se configurou a chamada venda casada, nem a onerosidade excessiva. Cobranças mantidas. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP. 6. IOF adicional. Expressa previsão legal no Decreto no 6.339/2008. Mero reembolso. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.